Tribunal: TJDFT
Processo: 0726133-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726133-37.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CMT ENGENHARIA EIRELI RECORRIDO: FALCÃO &amp; FALCÃO RESTAURANTE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONSÓRCIO. DISTRATO. ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PELA CONSORCIADA LÍDER. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA OUTRA EMPRESA CONSORCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Uma vez que a Agravante fazia parte do consórcio Réu à época em que foi firmado o negócio jurídico que ensejou a prestação dos serviços indicados nas notas fiscais vinculadas às duplicatas cobradas, bem como na data de vencimento delas, não há falar em ilegitimidade patente para a cobrança objeto dos autos. 2. Competindo exclusivamente à TIISA – Infraestrutura e Investimentos S/A a responsabilidade pelas obrigações do Consórcio TIISA/CMT, conforme cláusula do Distrato do Instrumento de Constituição de Consórcio, alteração essa oponível a terceiros, uma vez que registrada na Junta Comercial do Distrito Federal, e sendo-lhe concedida a recuperação judicial, o crédito perseguido pelo Agravado deve ser submetido ao Juízo especializado, haja vista que a constituição do débito é anterior à homologação do plano de recuperação apresentado e nele já se encontra contemplado. 3. Diante da modificação do sujeito responsável pelo cumprimento da obrigação objeto da controvérsia, deve ser reconhecida a necessidade de exclusão da Agravante do polo passivo do cumprimento de sentença. 4. Acolhendo-se o pedido de exclusão da Agravante do polo passivo da lide, devem ser arbitrados honorários sucumbenciais, a serem pagos pelo Exequente, ora Agravado, ao advogado da Recorrente, cujo critério de fixação deve ser o de apreciação equitativa, diante da impossibilidade de aferir o proveito econômico na espécie. Precedentes deste TJDFT. 5. Realizada a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, porque os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido na demanda, e jamais pelo princípio da equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015